Tribunal: TJDFT
Processo: 0726085-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0726085-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Carla Aparecida Rufino Freitas Agravada: BRB Banco de Brasília S/A D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Carla Aparecida Rufino Freitas contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0731061-57.2023.8.07.0001. À instituição financeira agravada para que se manifeste a respeito do recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos da regra prevista no art. 1019 inc. ll, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 2 de julho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator